Tribunal: TJMT
Processo: 1026938-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026938-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Ativos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO CHAVES NOGUEIRA - CPF: 013.990.831-55 (RECORRENTE), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. ALÍQUOTA ESTABELECIDA POR LEI FEDERAL.INAPLICABILIDADE DA ALIQUOTA PREVISTA NO DECRETO-LEI
667/1969 E
NA
LEI 13.954/2019
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em razão
do
pacto

federativ
o
, as
regras

previdenciárias

aplicáveis

aos

servidores
do Estado de Mato Grosso
estão

previstas

LCE 202/2004 e
não
se
aplicam
as
disposições

d
as
Leis
Federais
. As
regras
da
contribuição

previdenciária

constante

na
lei federal
não
se
aplicam

mesmo
com a
reorganização
das
carreiras
dos
militares

proposta

pelo

Decreto
-Lei 667/1969, com
redação

alterada
pela Lei 13.954/2019 (STF
ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
05-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
252 DIVULG
16-10-
2020 PUBLIC
19-10-2020).

2.
Considerando
que
a
alíquota

prevista

na
Lei Federal 13.954/2019
não
se
aplica

aos

Militares

Estaduais
, no Estado de Mato Grosso
aplica
-
se a

prevista
no
art. 2o,
incisos
I, II e V, § 8, da
LCE 202/2004, com a
redação

alterada
pela LCE 712/2022
.

Hipótese
1

(
para
contribuições

pagas

até
3/1/2022
)
: 14%;
Hipótese
2

(
para
contribuições

pagas

após
3/1/2022,
com
remunerações

até
R$9.000,00
)
: 10,5%; e
,

Hipótese
3
,
(
para
contribuições

pagas

após
3/1/2022,
com

remunerações

acima
de R$9.000,00
)
: 14%.

Não
se
aplica

ao
Policial Militar do Estado de Mato Grosso
a

alíquota
de 9,5%
prevista

na
Lei Federal.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026938-31.2020.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
BRENO CHAVES NOGUEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BRENO CHAVES NOGUEIRA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiou
que
é
policial

militar
e o valor da
sua

contribuição

previdenciária

vem

sendo

calculada

indevidamente
com base no percentual de 14% e
não

em
9,5%
como

previst
o

na
Lei 13.954/2019.
Requereu
a
restituição
do valor
pago
a
maior
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

deve
ser
respeitado
o
disposto

na
Lei 13.954/2019 e
n
o art. 24-C do
Decreto
Lei 677/1969
,

para aplicar

à

parte

reclamante

a

alíquota
de 9,5% para o
cálculo
de
suas

contribuições

previdenciárias
.
Julgou

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
a

alíquota
de 14%
est
á

expressamente

prevista
no art. 2, § 8o
,
da LC 202/2004; b) a
matéria

deve
ser
regulamentada

por
lei
estadual
; e c)
diante
do
pacto

federativo
,

os

Estados

não

podem
se submeter as leis
aplicáveis
à
União
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
a
pretensão

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Policial Militar.
Alíquota

estabelecida

por
lei federal.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1o
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar

no
202/2004, a qual
estabelece

a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
do
servidor

público

ativo
e
inativa
,
seja

ele
civil
ou

militar
.

Com
a
EC 103/2019, que
estabeleceu

regras
de
transição
do
sistema

previdenciário
,
em

tese
,
retirou

os

Policiais

Militares
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social dos
Servidores

Públicos
para
passar

a

integrar
o Sistema
Unificados
dos
Militares
dos
Estados
,
Territórios
e Distrito Federal.

A
reorganização
das
carreiras
dos
militares

foi realizada

pelo

Decreto
-Lei 667/1969, com
redação

alterada
pela Lei 13.954/2019, que, no
seu

artigo
24,
estabelece

alíquota
da
contribuição

previdenciária
de 9,5% a
partir
de 1/1/2020 e 10,5% a
contar

de 1/1/2021.

Todavia
,
em

respeito

ao

Pacto

Federativo
,
estes

percentuais

não

podem
ser
aplicados

aos

militares

estaduais
,
sendo

destinado
s

exclusivamente

aos

militares

federais
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
o e. STF:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1.
Ação

Cível

Originária

ajuizada

por
Estado-
membro
com o
objetivo

não

afastar

sanção

decorrente
de
aplicação
,
aos

militares
, de
alíquota
de
contribuição
para o regime de
inatividade
e
pensão

prevista

na

legislação

estadual
,
em

detrimento
de lei federal que
prevê

a

aplicação
da
mesma

alíquota

estabelecida
para as
Forças
Armadas. 2. É
possível
a
utilização
da
Ação

Cível

Originária
a
fim
de
obter
pronunciamento que declare,
incidentalmente
,
a

inconstitucionalidade
de
uma
lei
ou

ato

normativo
,
particularmente

quando

esta

declaração

constituir-lhe
a
sua
causa de
pedir
e
não
o
próprio

pedido
. 3. As
regras
de
distribuição
de
competências

legislativas

são

alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder

em
um Estado de
Direito
.
Princípio
da
predominância
do interesse. 4. A
Constituição
Federal de 1988,
presumindo
de forma
absoluta
para
algumas

matérias
a
presença
do
princípio
da
predominância
do interesse,
estabeleceu
, a priori,
diversas

competências
para
cada
um dos
entes

federativos
–
União
,
Estados-Membros
, Distrito Federal e
Municípios
– e, a
partir
dessas
opções
,
pode

ora

acentuar

maior

centralização
de
poder
,
principalmente

na

própria

União
(CF, art. 22),
ora

permitir

uma

maior

descentralização

nos

Estados-Membros
e
nos

Municípios
(CF,
arts
. 24 e 30,
inciso
I). 5. Cabe à lei
estadual
,
nos

termos
do art. 42, § 1o, da
Constituição
Federal,
regulamentar
as
disposições
do art. 142, § 3o,
inciso
X,
dentre
as
quais
as
relativas

ao
regime de
aposentadoria
dos
militares

estaduais
e a
questões

pertinentes

ao
regime
jurídico
. 6. A Lei Federal 13.954/2019,
ao

definir

a

alíquota
de
contribuição

previdenciária
a ser
aplicada

aos

militares

estaduais
,
extrapolou
a
competência
para
a

edição
de
normas

gerais
,
prevista
no art. 22, XI, da
Constituição
,
sobre
“
inatividades
e
pensões
das
polícias

militares
e dos
corpos
de
bombeiros

militares
”. 7.
Ação

Cível

Originária

julgada

procedente
para
determinar
à
União
que se
abstenha
de
aplicar

ao
Estado de Mato Grosso
qualquer
das
providências

previstas
no art. 7o da Lei 9.717/1998
ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade

Previdenciária

caso
continue a
aplicar

aos

policiais
e
bombeiros

militares

estaduais
e
seus

pensionistas
a
alíquota
de
contribuição
para o regime de
inatividade
e
pensão

prevista

em
lei
estadual
,
em

detrimento
do que
prevê
o art. 24-C do
Decreto
-Lei 667/1969, com a
redação
da Lei 13.954/2019.
Honorários

sucumbenciais

arbitrados

em
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais),
nos

termos
do
artigo
85, § 8o, do CPC de 2015,
devidos

ao
Estado-Autor.(STF ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
05-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
252 DIVULG
16-10-
2020 PUBLIC
19-10-2020)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL N.o 13.954/2019 – ACO N.o 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2o, § 8o, DA LC ESTADUAL N.o 202/2004 – SÚMULA N.o 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No
julgamento
da ACO
n.o
3396, o Supremo Tribunal Federal
firmou

posicionamento
no
sentido
de que
cabe
à lei
estadual
,
nos

termos
do art. 42, § 1o, da
Constituição
Federal,
regulamentar
as
questões

atinentes
à
aposentadoria
dos
militares

estaduais
e
seu
regime
jurídico
,
incluída
a
fixação
da forma de
incidência
de
contribuição

previdenciária

sobre

sua

remuneração
e
proventos
.
Ademais
,
conforme
a
Súmula
12
desta

Turma

Recursal
Estadual,
tem
-se que: “É
lícita

a

alteração
da
alíquota

referente
à
contribuição

previdenciária
dos
Policiais

Militares
e
Bombeiros

Militares
da
ativa
, para o percentual de 14% (quatorze
por
cento),
nos

termos
da Lei
Complementar
Estadual
n.o
654/2020 e da
decisão

proferida

pelo
C. STF
na

Ação
Civil
Originária

n.o
3396”. A
contribuição

previdenciária
dos
aposentados
e
pensionistas

deve

incidir

tão-somente

sobre
o
montante
que
exceder
o
limite

máximo

fixado
para
os

benefícios
do Regime Geral de
Previdência
Social,
ressalvada
a
hipótese
de
reconhecido

déficit

atuarial
do Regime
Próprio
de
Previdência
Social do Estado,
quando
a base de
cálculo
da
contribuição

poderá
ser a
parcela
dos
proventos
de
aposentadoria
,
reserva

remunerada

ou

reforma
e
pensão
que
supere
1 (um)
salário

mínimo
. (N.U 1009584-73.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). LEGALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.o 202/04, ART. 2o. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Policial Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.o e 8.o, ambos do art. 2.o, da Lei Complementar Estadual n.o 202/04. 2- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. 2- O art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667/1969, cuja redação foi dada pela Lei 13.954/2019, aduz que: “Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.” 3- Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1029770-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Se a alíquota prevista na Lei Federal 13.954/2019 não se aplica aos militares estaduais, no Estado de Mato Grosso, as regras previdenciárias continuam sendo
as d
a LCE 202/2004, que por meio do seu art. 2o, incisos I, II e V, § 8o, com redação alterada pela LCE 712/2022,
prevê
as seguintes alíquotas
:

Hipótese
1
, para
contribuições

pagas

até
3/1/2022:
14%;

Hipótese
2
, para
contribuições

pagas

após
3/1/2022,
nas

remunerações

até
R$9.000,00: 10,5%; e

Hipótese
3
, para
contribuições

pagas

após
3/1/2022,
nas

remunerações

acima
de R$9.000,00: 14%.

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante
é Policial Militar do Estado de Mato Grosso,
não
se
aplic
a
o percentual
pretendido
de 9,5%,
previst
o

em
Lei Federal e
aplicável
apenas

aos

militares

federais
.

Portanto
,
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024